Tribunal: TJMT
Processo: 1021952-06.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1021952-06.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[CARLOS EDUARDO SALAZAR MARTINS - CPF: 038.427.881-77 (ADVOGADO), LINDINALVA BUENO DOS SANTOS - CPF: 495.780.491-53 (AGRAVANTE), FABIANO XAVIER DA SILVA - CPF: 214.150.718-96 (ADVOGADO), FLAVIO SANTOS VASCONCELOS - CPF: 593.668.691-49 (AGRAVADO), MONICA TIBOLA - CPF: 006.882.920-54 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL -
COMPRA

E

VENDA

DE
VEÍCULO
– INEXISTÊNCIA DE CLÁUSULA DE RESERVA DE DOMÍNIO -
INADIMPLEMENTO

CONTRATUAL -
BUSCA

E

APREENSÃO
– DESCABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO.

Ausente no contrato de
compra

e

venda
do
veículo,
cláusula de reserva de domínio ou que autorizasse a retomada do bem em caso de
inadimplemento
,
descabida a pretensão
de
busca
e
apreensão do automóvel
.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Lindinalva Bueno dos Santos
, em face da decisão interlocutória proferida pelo MM Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Barra do Garças, nos autos da Ação de Rescisão Contratual no 1009361-97.2021.8.11.0004, proposta em desfavor de
Flavio Santos Vasconcelos
, que indeferiu o pedido de busca e apreensão do veiculo “Chevrolet S-10, modelo LT FD2, ano 2013, cor prata, placa n. 00E-5099, Chassi n. 9BG148EP0EC413983, Renavam n. 00697369188.”

Narra a agravante, que firmou contrato de compra e venda com o agravado referente ao referido veiculo, no valor de R$ 68.000,00 (sessenta e oito mil reais), sendo que no dia 13.09.21, deveria ter sido efetuado o depósito da quantia de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), que não foi paga pelo agravado.

Diz que notificou extrajudicialmente o devedor, que quedou-se inerte, o que motivou o ajuizamento da ação originaria de rescisão contratual com pedido de tutela de urgência de busca e apreensão, a qual, por sua vez, foi indeferida por entender o juiz
a quo
que o contrato de compra e venda não possui cláusula de reserva de domínio.

Sustenta que não restou correta a interpretação adotada pelo douto magistrado, uma vez que demonstrados a plausibilidade do direito invocado, pela apresentação do contrato de compra e venda firmado pelas partes, o inadimplemento e a notificação extrajudicial do devedor, aliado ao perigo na demora.

A par de tais argumentos, postulou a concessão da tutela antecipada recursal, a qual foi indeferida por meio da decisão de ID n. 112643497.

Informações prestadas no ID n. 113259499, mantendo a decisão agravada.

Pedido de reconsideração aviado no ID n. 114924473, que por sua vez foi indeferido por meio da decisão de ID n. 15352971.

Contraminuta coligida pelo agravado no ID n. 116894466, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 23 de fevereiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Cuida-se na origem, de ação de rescisão de contrato de compra e venda visando em sede de tutela provisória de urgência a busca e apreensão do veiculo “Chevrolet S-10, modelo LT FD2, ano 2013, cor prata, placa n. 00E-5099, Chassi n. 9BG148EP0EC413983, Renavam n. 00697369188.”,

sob o alegado

inadimplemento do preço.

Narrou a Agravante que firmou contrato de compra e venda do

citado veiculo com o Agravado, cujo
valor da transação foi estabelecido em

R$ 68.000,00 (sessenta e oito mil reais), ficando acordado que o Agravado deveria efetuar o depósito da quantia de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais),

na conta da Agravante, no dia 13 de setembro de 2021,

que, por sua vez, não fora adimplido, em que pese notificado extrajudicialmente da mora.

O togado
a quo
, indeferiu o pedido de busca e apreensão do bem móvel sob o argumento de que o contrato de compra e venda não possui cláusula de reserva de domínio, a afastar a possibilidade de busca e apreensão do automóvel.

Insurge-se a Agravante contra a decisão
a quo
, sustentando a presença dos requisitos da tutela provisória de urgência consubstanciada na probabilidade do direito em razão do inadimplemento contratual, aliado ao perigo da demora, decorrente de várias infrações de trânsito praticadas pelo Agravado e ausência de pagamento dos impostos e taxas do veículo.

Compulsando os autos originários verifica-se do contrato entabulado entre as partes que carece de reserva de domínio (ID n. 68019451 – autos principais).

A valer, segundo dispõe o art. 521 do CC “
Na venda de coisa móvel, pode o vendedor reservar para si a propriedade, até que o preço esteja integralmente pago
”.

De mais a mais o art. 482 do CC prevê que a compra e venda considera-se perfeita e obrigatória quando as partes acordarem no objeto e no preço, de modo que o inadimplemento contratual sem reserva de domínio impede a busca e apreensão do bem.

Assim é que, carecendo o contrato de compra e venda do veículo de cláusula com reserva de domínio ou que autorizasse a retomada do bem em caso de inadimplemento, descabida a pretensão de busca e apreensão, não se descurando o caráter satisfativo da medida.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE
BUSCA

E
APREENSÃO
. CONTRATO VERBAL
DE
COMPRA
E
VENDA
DE
VEÍCULO
.
INADIMPLEMENTO
. AUSENTE PROVA DE QUE O CONTRATO DE
COMPRA
E
VENDA
DO AUTOMÓVEL TENHA SIDO FEITO COM RESERVA DE DOMÍNIO OU CLÁUSULA QUE AUTORIZASSE A RETOMADA DO BEM EM CASO DE
INADIMPLEMENTO
.
DESCABIDA A PRETENSÃO DE

BUSCA

E
APREENSÃO
. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO”.
(TJRS. RAC 50004386520198210049, 20
a
Câmara Cível, Rel. Des.

Glênio José Wasserstein Hekman, J. 11.08.21).

‘AGRAVO DE INSTRUMENTO -
OBRIGAÇÃO DE FAZER – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO E TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE - CARÁTER SATISFATIVO –
IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.

A transferência de propriedade do bem móvel se dá pela tradição, sendo o registro junto ao DETRAN meramente administrativo, de modo que não dispõe a parte autora da propriedade do veículo, não havendo se falar em possibilidade de efetivação da medida de busca e apreensão, mormente quando ausente notícia de inadimplemento de valores referente ao negócio originalmente firmado, o que poderia, eventualmente, resultar no reconhecimento de sua resolução por descumprimento contratual e a possibilidade de devolução do bem.

Ademais, o perigo de dano não se mostra presente já que, de acordo com o Contrato de Compra e Venda firmado entre as partes, o prazo contratual concedido para o agravado efetuar a transferência dos bens para o seu nome, encerrou em dezembro de 2015, e somente depois de transcorrido (2 anos) do fim do prazo de transferência é que a agravante ajuizou a ação.

Além disso, ao antigo proprietário incumbe encaminhar ao órgão de trânsito cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, datado e assinado, no prazo de trinta dias, sob pena de responsabilizar-se solidariamente pelas penalidades (CTB, art. 134), situação não verificada nos autos.

Assim, sem a formação do contraditório, revela-se temerária a concessão de tutela, sendo recomendável a oitiva da parte contrária, a fim de que se possibilite ampla dilação probatória acerca das alegações”.
(RAI. N. 1018060-60.2019.8.11.0000, Rel. Des. Sebastiao de Moraes Filho, 2
a
Câm. de Direito Privado, j. 04.03.20).

Assim sendo, não vislumbro a presença dos pressupostos processuais indispensáveis à concessão da tutela recursal, uma vez que, evidente a pretensão satisfativa da presente medida de busca e apreensão, haja vista que pretende a autora, ora agravante, a restituição do veículo, com o consequente desfazimento da compra e venda do automóvel, contrato que não previu reserva de domínio ou cláusula que autorizasse a retomada do bem no caso de inadimplemento, mas apenas, cláusula prevendo multa de 5% por descumprimento (clausula 7, item 7.2 ) , de modo que descabida a pretensão de busca e apreensão.

Desta feita, a decisão não comporta qualquer reparo.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 23 de fevereiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022